Tribunal: TJDFT
Processo: 0023546-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. ALIENAÇÃO. PREÇO. ADQUIRENTE. PAGAMENTO PARCELADO. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. PREÇO CONVENCIONADO. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. OPONIBILIDADE DO INADIMPLEMENTO AOS ATUAIS DETENTORES DO DOMÍNIO. INVIABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR ORIGINÁRIO. EFEITO ADSTRITO À SUA PESSOA. DIREITO PESSOAL INOPONÍVEL COMO DIREITO DE SEQUELA. CLÁUSULA DE RETROVENDA. EXERCITAMENTO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA LEGAL (CC/1916, ARTS. 1.141 E 1.142; CC/2002, ART. 505). PEDIDO DE RESCISÃO. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA.

1. Conquanto alienado o imóvel sob cláusula resolutiva expressa destinada a prevenir a alienante dos efeitos da inadimplência do adquirente quanto à integral satisfação do preço, a ausência de anotação do gravame e da condição de que a alienação do bem a terceiro estava condicionada à quitação do preço, ensejando que o imóvel viesse a ser transmitido pelo adquirente original a terceiro de forma legítima, obsta que o avençado e a inadimplência sejam opostas ao atual detentor do domínio.

2. A ausência de qualquer óbice à alienação do imóvel pelo primitivo adquirente irradia a apreensão de que aqueles para os quais o alienara o adquiriram de boa-fé e cientes de que o preço concernente à transação originária estava liquidado, obstando que a inadimplência do alienante lhes seja oposta pela proprietária originária e redunde no desfazimento do contrato, pois já irradiara direitos reais, devendo a inadimplência do adquirente originário ser resolvida em pretensão idônea e adequada, volvida à obtenção da realização do preço ou perdas e danos ante o direito pessoal que a alienante ostenta em relação à sua pessoa, ressalvado o advento da prescrição decorrente da inércia em que incidira.

3. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.